Tribunal: STF
Processo: RE 1474927
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fernando Kelvin Fonseca de Moura interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 81) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA INVIABILIZADA. ARTIGO 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06. REQUISITOS PREENCHIDOS. MINORANTE APLICADA. REESTRUTURAÇÃO DA PENA. - O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo quando existirem fundadas razões, como no caso concreto, especialmente nos crimes de tráfico de drogas considerados de natureza permanente. - Não se autoriza a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se, a despeito da pequena quantidade, as circunstâncias que envolveram a abordagem indicam que a droga destinava-se à traficância. 2. Preenchidos os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, cabível a aplicação da minorante e a consequente reestruturação da pena. V.P.V. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. CABIMENTO. PROVIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA. - É de rigor a desclassificação para conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06, quando as provas constantes dos autos não são suficientes para comprovar a destinação mercantil das substâncias apreendidas, existindo, lado outro, evidências de que se destinavam ao consumo do apelante. - Quando o acusado permanece acautelado provisoriamente por tempo superior à pena máxima cominada ao delito, imperiosa é a declaração da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da reprimenda.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 119), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente controvérsia coincide com o Tema 1208 (RE 1.368.160 RG, ministro André Mendonça), no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral acerca da discussão “à luz dos artigos 2º; 5º, XI; 18, e 144, §7º, da Constituição Federal, os requisitos de validade do consentimento do morador para busca e apreensão em domicílio, considerando o disposto no artigo 5º, XI, da Constituição da República e os princípios da inviolabilidade do domicílio, da dignidade da pessoa humana, da vedação à proteção deficiente e da segurança jurídica”, estando o tema assim definido:



    Pressupostos de validade do consentimento do morador para a busca e apreensão domiciliar.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada encontra-se abarcada pela tese do Tema 1208 da Repercussão Geral, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente